Tribunal: TJSP
Processo: 2011741-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL. Itapetininga. Professor PEB. I. Hérnia de disco. Aposentadoria por invalidez. Auxílio-doença. Ilegitimidade passiva. Interesse de agir. Competência. – 1. Ilegitimidade passiva. Município. O réu não tem interesse processual em se contrapor à exclusão de outro réu, pois com ele não litiga e não há relação processual entre ambos. – 2. Interesse de agir. As condições da ação se

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL. Itapetininga. Professor PEB. I. Hérnia de disco. Aposentadoria por invalidez. Auxílio-doença. Ilegitimidade passiva. Interesse de agir. Competência. – 1. Ilegitimidade passiva. Município. O réu não tem interesse processual em se contrapor à exclusão de outro réu, pois com ele não litiga e não há relação processual entre ambos. – 2. Interesse de agir. As condições da ação se aferem pelo que a inicial contém, abstraída a razão ou a veracidade do alegado. Embora a autora receba o auxílio-doença, o pedido principal é para a concessão da aposentadoria por invalidez, formulado apenas como pedido subsidiário a prorrogação do auxílio-doença. – 3. Competência. A competência é da 4a Vara Cível de Itapetininga por duas razões: uma, não há Vara do Juizado da Fazenda Pública naquela Comarca, o que afasta a competência absoluta; outra, o art. 98, I da CF trata da competência dos juizados especiais para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo. A autora pretende que lhe seja reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez; e a questão exige realização de prova pericial para a averiguação de suas condições de saúde, prova complexa que em nada se confunde com o exame técnico previsto no art. 10 da LF no 12.153/09 e que rompe a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. – Agravo da autarquia desprovido.